Tribunal: TJDFT
Processo: 0034134-46.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0034134-46.2012.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ROCHA MIGUEL, EDILSON ROCHA MIGHEL EMBARGADO: ANA CHRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17541352) opostos por FERNANDO ROCHA MIGUEL e EDILSON ROCHA MIGHEL contra ANA CHRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA em face de Acórdão (ID 17186297) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020 20:12:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador